Tribunal: TJES
Processo: 5001447-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-31.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE GUILHERME FERNANDES MAGALHAES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUTONOMIA DAS AÇÕES PENAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática, dentre outros, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, pequena quantidade de droga, condições pessoais favoráveis e a concessão de liberdade provisória em processo distinto (violência doméstica), requerendo a soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a quantidade de droga e as condições pessoais favoráveis afastam os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se a concessão de liberdade provisória em processo diverso impõe a revogação da prisão neste feito; e (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao destacar a apreensão de entorpecentes, 18 munições calibre .32, coldres, câmeras de videomonitoramento, chips de memória e celulares, além da tentativa de fuga e da existência de registros criminais e mandado de prisão pendente, evidenciando
periculum libertatis
.

4. A gravidade concreta da conduta e a estrutura voltada à atividade criminosa demonstram risco à ordem pública, legitimando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

6. A concessão de liberdade provisória em processo distinto, relativo a crimes de violência doméstica, não vincula automaticamente este feito, em razão da autonomia das ações penais e da diversidade dos bens jurídicos tutelados.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da indicação de habitualidade delitiva, conforme orientação do STJ.

8. Não se configura excesso de prazo, pois a aferição deve observar juízo de razoabilidade, consideradas a complexidade das diligências, como extração de dados de aparelhos celulares e análise de mídias, bem como a recente apresentação da resposta à acusação pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP; 2. A concessão de liberdade provisória em ação penal diversa não impõe, automaticamente, a revogação da prisão preventiva em outro processo autônomo; 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade concreta do agente; 4. A análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar juízo de razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001447-31.2026.8.08.0000

IMPETRANTES:
GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS E OUTROS

PACIENTE:
JOSE GUILHERME FERNANDES MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
JOSE GUILHERME FERNANDES MAGALHAES

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos do processo nº 0000372-13.2025.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva;
(ii)
a quantidade de droga apreendida é pequena; e
(iii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

Ressalta a defesa, como ponto central, que
(iv)
o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, juízo natural da ação penal que originou o mandado de busca e apreensão revogou a prisão preventiva nos autos conexos, concedendo liberdade provisória ao paciente.

Diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18040374.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18135382, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática de crimes, dentre eles o previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 57855118, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como pelas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. A decisão impugnada destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas e munições (18 munições calibre .32), além da existência de sistema de videomonitoramento na residência para vigiar a aproximação policial e a tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem. Transcrevo trecho da r. decisão:

“Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro neste momento medida cautelar suficiente para garantir a Ordem Pública, havendo informações do envolvimento do autuado no tráfico de drogas, tendo sido apreendidas munições, bem como grande quantidade de droga, nesse sentido: “A apreensão de grande quantidade de drogas e a posse de armas/munições configuram perigo concreto à sociedade, justificando a preventiva” (HC 543.187/SP). Ademais, o autuado já possui registros criminais, bem como mandado de prisão pendente de cumprimento. Faz-se necessário, ainda, resguardar a integridade física e psicológica da ex-companheira que se encontra atemorizada e escondida por temer por sua vida, bem garantir a aplicação da Lei Penal, já que o autuado se evadiu do local, homiziado-se na casa da atual companheira, entendendo que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 68081723, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos, além dos entorpecentes, 18 (dezoito) munições de calibre .32, 2 (dois) coldres, 2 (duas) câmaras de videomonitoramento, 2 (dois) chips de memória de câmera de vídeo e 2 (dois) celulares. A existência de apetrechos, munições e a estrutura de vigilância indicam, em tese, uma dedicação à atividade criminosa que coloca em risco a ordem pública de maneira distinta e independente daquela analisada no juízo de violência doméstica.

Com efeito, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
(...) tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No que tange ao argumento de que a concessão de liberdade provisória em outro processo, referente à violência doméstica, deveria estender-se automaticamente a este feito, tal tese não merece acolhida neste juízo de cognição sumária.

É imperioso destacar que a autonomia das ações penais e a distinção dos bens jurídicos tutelados impedem a vinculação automática das decisões. A liberdade concedida no processo de violência doméstica (processo de nº 5004171-76.2025.8.08.0021) avaliou os riscos inerentes àqueles tipos penais específicos, quais sejam ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

Por outro lado, a prisão preventiva decretada nos autos originários (nº 0000372-13.2025.8.08.0021) fundamenta-se na periculosidade social do agente voltada à prática do tráfico de entorpecentes e posse de munição. A existência de apetrechos, munições e a estrutura de vigilância (câmeras) indicam, em tese, uma dedicação à atividade criminosa que coloca em risco a ordem pública de maneira distinta e independente daquela analisada no juízo de violência doméstica.

Portanto, uma liberdade provisória deferida em processo distinto não influencia, por si só, no direito à liberdade em outra ação penal onde estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mormente quando as circunstâncias fáticas,
in casu
, apreensão de munições e drogas em contexto de cumprimento de mandado, revelam a necessidade de acautelamento do meio social.

Ademais, a soltura liminar do paciente encontra óbice na periculosidade concreta evidenciada nos autos. A decisão que decretou a preventiva destacou que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatação de indícios de habitualidade delitiva.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por derradeiro, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu,
verifica-se a necessidade de diligências complexas, como a extração de dados de aparelhos celulares e análise de mídias de câmeras de videomonitoramento apreendidas, circunstâncias que justificam eventual dilação nos prazos processuais. Ademais, constata-se que a resposta à acusação foi apresentada pela defesa apenas recentemente, em 29/01/2026, o que afasta, a priori, a alegação de desídia exclusiva do Poder Judiciário.

Diante de tal cenário, apesar de me sensibilizar com a narrativa apresentada pela parte impetrante, entendo prudente aguardar a manifestação da D. Procuradoria de Justiça sobre os fatos narrados na petição inicial do
writ
.

Sendo assim, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto.